Tribunal: TJDFT
Processo: 0727904-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727904-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA APELADO: MYLENE FROTA BRANDAO D E S P A C H O Exaurida a jurisdição da Turma, apesar de ser viável, não cabe mais a Segunda Instância homologar o acordo, o que poderá, todavia, se o caso, ser feito pelo juízo monocrático. Certificado o trânsito em julgado, baixem os presentes autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023 17:23:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator